Tribunal: CARF
Processo: 13504.000054/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13504.000054/2003-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.976 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. "PROC JUD NÃO COMPROVAD".
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. SUFICIÊNCIA.
Embora suscinta a descrição dos fatos, foi suficiente para que o contribuinte
exercitasse integralmente o seu direito de defesa. Houve de fato informação
incorreta, sendo que o número do processo judicial informado de fato não
existia. Não houve mudança no critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello (relatora), que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13504.000054/2003-05
Fl. 3761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000054/2003-05

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte DOW
BRASIL NORDESTE LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3402-003.843, de 20 de fevereiro de 2017,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou
provimento ao recurso voluntário. A decisão foi ratificada pelo Acórdão no 3402-005.133, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo. Os julgados receberam ementas
nos seguintes termos:

Acórdão no 3402-003.843
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA DCTF. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO
RECONHECIDO POR MEDIDA JUDICIAL. DECLARAÇÃO INEXATA.
Correto o Auto de Infração lavrado exatamente por considerar a DCTF apresentada
como inexata, com a corresponde falta de recolhimento do tributo nela declarado, vez
que não a legislação não autorizada a compensação de crédito reconhecido
judicialmente antes da apresentação de requerimento prévio à Receita Federal na forma
do art. 17 da IN 21/1997 (art. 74, Lei n.o 9.430/96).
Recurso Voluntário Negado.

Acórdão no 3402-005.133
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou
erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo para a rediscussão da
matéria já julgada pelo colegiado no recurso. Inexistente, no caso, o vício de omissão
apontado pela Embargante.
Embargos Rejeitados

Na sequência, o Sujeito Passivo DOW BRASIL NORDESTE LTDA interpôs
recurso especial suscitando divergência jurisprudencial quanto à alteração de critério jurídico do
lançamento, tendo em vista que o lançamento decorre de compensação em DCTF cujo
fundamento foi “proc jud não confirmado”, e cuja existência de ação judicial restou comprovada
Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000054/2003-05

no curso do julgamento. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no
3801-00.646 e 3202-000.692.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 19 de
agosto de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, pois comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, a Fazenda Nacional deu-se por ciente do despacho que admitiu o
recurso especial, sem apresentação de contrarrazões.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia posta no recurso especial gravita em torno da
manutenção do auto de infração mediante inovação na motivação do lançamento pela DRJ e pelo
acórdão recorrido, pois o lançamento teria sido efetuado unicamente com base no fundamento de
que o processo judicial que daria suporte às compensações não teria sido identificado. A única
motivação expressa no auto de infração teria sido consubstanciada na expressão “Proc Jud Não
Comprovado”.
Em sua impugnação, o Contribuinte esclareceu que as diferenças de PIS
decorreram de compensação com crédito tributário reconhecido na ação judicial no 93.11834-0,
em que a Contribuinte obteve decisão favorável que deu origem ao direito creditório. No entanto,
a DRJ ao julgar a impugnação entendeu por cancelar apenas os créditos tributários abrangidos
pela decadência, mantendo a exigência relativa aos períodos de julho a dezembro de 1998, sob a
alegação de que as compensações não teriam sido comprovadas.
Conforme esclarecido no acórdão recorrido, permanece em discussão nesse
processo somente os valores principais de PIS autuados com base nos valores declarados em
DCTF pela empresa EDN ESTIRENO DO NORDESTE S/A (CNPJ n.o 13.565.502/000101),
relativos ao período de julho de 1998 a dezembro de 1998.
Fl. 3763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000054/2003-05

Consoante se verifica dos autos, o Sujeito Passivo apresentou documentação
comprovando a existência do mandado de segurança no 93.0011834-0 e, por conseguinte,
embasando o seu direito ao crédito tributário utilizado nas compensações em DCTF. Portanto, o
único motivo pelo qual houve o lançamento foi afastado mediante a comprovação da ação
judicial.
Além disso, com a devida vênia ao entendimento do Colegiado a quo, não caberia
aventar-se a discussão acerca da correção do procedimento de compensação de crédito
reconhecido judicialmente, alegando que não se admitiria a compensação direta em DCTF,
sendo necessário o requerimento prévio. Referida questão não foi analisada quando da realização
do lançamento, não podendo ser aventada pelos julgadores no processo administrativo, sob pena
de inovação na motivação.
Nessa esteira, comprovada a ação judicial pela Contribuinte, é incabível a
manutenção do lançamento tributário por quaisquer outros argumentos, sob pena de inovação
dos fundamentos da autuação, gerando a sua nulidade por vício material. Por isso, merece
reforma o acórdão recorrido.
No mesmo sentido, decidiu este Colegiado em sessão de 23/03/2017, cujas
razões de decidir estão consubstanciadas no Acórdão no 9303-004.906, de relatoria da
Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, e que foram sintetizadas na seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração:01/07/1997a31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO MOTIVAÇÃO DOS FATOS
INSUBSISTENTE
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial,
limitando-se a indicar como dado concreto "PROC JUD NÃO COMPROVADO",
e o sujeito passivo demonstra a existência desta ação, bem como que figura no polo
ativo, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento por absoluta falta de
amparo fático configurando vício material.
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na
DCTF existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o pressuposto fático
que deu suporte ao auto de infração, em relação aos débitos lançados sob o fundamento
de "Proc jud não comprovado".
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000054/2003-05

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado.

Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de suas conclusões a
respeito do julgamento do presente processo. De acordo com o seu entendimento estaria havendo
mudança de critério jurídico no lançamento fiscal, já que este foi fundamentado em processo
judicial não comprovado e, efetivamente existe o processo judicial.
Ocorre que o processo judicial existe, porém foi informado incorretamente pelo
contribuinte em sua DCTF. Na declaração, o contribuinte informou que teria direito a
compensação tributária em face da existência do processo judicial no 9300118340. Ocorre que
ele informou a existência de dois zeros a mais no número do processo. Como o batimento é
efetuado de forma eletrônica, não resta incorreta a afirmação da inexistência do processo
judicial.
O fato de o lançamento fiscal ter sido efetuado de maneira muito sintética, em
nada prejudicou a defesa do contribuinte. Ele entendeu desde o início que o lançamento foi
efetuado em face da inexistência de crédito oriundo daquele processo judicial. E sua defesa foi
orientada neste sentido desde o início. Portanto, incabível falar em nulidade do lançamento por
inexistente o propalado cerceamento do direito de defesa.
Vejamos o que dispõe o Decreto 70,235/72 a respeito das nulidades:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
Fl. 3765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000054/2003-05

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Concluo que o lançamento, apesar de muito sintético, atendeu a todos os
requisitos legais, sendo válido, pois não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Contudo na execução do julgado, para evitar o bis in iden, a unidade
administrativa de origem deve verificar a existência de crédito suficiente para quitar a presente
exigência, nos termos da Informação Fiscal relativa ao processo administrativo no
13502.000428/00-07, e-fls. 2.549 e seguintes.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital